Tribunal: TJMT
Processo: 0026621-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026621-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMERICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 12.460.347/0001-04 (APELADO), DANIELLA FRANZONI - CPF: 019.925.561-05 (APELADO), MARIO ARRUDA MEDEIROS - CPF: 017.926.656-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, é imperiosa a inércia do titular do direito, não podendo ser configurada caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Na hipótese, não há fundamento para a pronúncia da prescrição intercorrente, vez que não configurada a conduta negligente do Banco Apelante. Logo, fica afastada a incidência do art. 487, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0026621-11.2012.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada em face de
América Comércio Varejista de Equipamentos de Informática Ltda. e Outros
, tendo em vista a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ainda condenou a instituição bancária ao pagamento das custas e despesas processuais e não fixou honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a extinção da ação nos termos do art. 921, III, do CPC, importa reconhecimento das condutadas adotadas para a satisfação do seu crédito, o qual foi frustrado pela não localização de bens dos Apelados durante o período em que o processo ficou suspenso.

Aduz que diante da extinção da ação
ex officio,
não há falar em condenação da instituição bancária ao pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, em 01/08/2012, o Apelante (
Banco do Brasil S.A
.) ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa contra devedor solvente
em face dos Apelados (
América Comércio Varejista de Equipamentos de Informática Ltda, Daniella Franzoni e Mário Arruda Medeiros
)
, tendo em vista o inadimplemento ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.o 212.8013.790, firmado em 26/12/2011, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Em 03/08/2012 foi proferido despacho determinando a citação dos devedores para o pagamento da dívida, sob pena de penhora.

Intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, a instituição bancária pugnou pela expedição de Ofício à Delegacia da Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, DETRAN/MT e principais empresas de telefonia, bem como pela consulta no sistema Bacenjud, Infojud e Infoseg, a fim de que localizar o endereço dos Apelados.

Todos os pedidos foram deferidos e, intimado a se manifestar quanto à resposta dos ofícios que foram anexados aos autos, a instituição bancária requereu a citação editalícia dos Apelados
América Comércio Varejista de Equipamentos de Informática Ltda
e
Mário Arruda Medeiros,
e a confecção de Mandado de Citação para o logradouro da devedora
Daniella Franzoni.

Em 12/05/2016, a Banco Apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 45 dias, para providenciar a publicação do Edital de Citação.

Transcorrido o prazo, o Apelante foi intimado para impulsionar o feito; contudo, manteve-se inerte.

Em 25/08/2016, os autos foram encaminhados ao arquivo.

Em 01/02/2019, o Apelante requereu o desarquivamento para a extração de cópias.

Em 05/10/2021, apresentou petição requerendo a pesquisa, por meio do sistema Sisbajud, para localização e bloqueio de ativos nas contas bancárias dos Recorridos, nos termos do art. 835, I, do CPC.

Intimado para se manifestar sobre a prescrição, o Banco rechaçou a sua ocorrência.

Após, sobreveio sentença em que o Juiz reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a instituição bancária ao pagamento das custas e despesas processuais, sem a fixação de honorários advocatícios (ID. 111176465).

O
decisum
ensejou a interposição deste Apelo pelo
Banco do Brasil S.A.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Nesse sentido, o art. 921 do Código de Processo Civil estabelece que a Execução será suspensa:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

A Lei de Ritos prescreve, ainda, nos §§§ 1.o, 2.o e 3o do mesmo dispositivo processual que, na hipótese de não ser localizado o devedor tampouco bens penhoráveis, a ação executiva será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, período no qual suspenderá a prescrição. No entanto, permanecendo essa condição após o decurso do aludido prazo, o Juiz ordenará o arquivamento do processo e, somente depois de ouvida as partes, poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

E, de acordo com os §§ 4o e 4.o-A, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e, será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo 01 (um) ano. Outrossim, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo Juiz.

Oportuno ressaltar, nesse contexto, que a inércia deve ser do titular do direito não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Por consectário lógico, caso não seja possível atribuir a paralisação do processo à conduta negligente do Exequente ou não tenha transcorrido o prazo previsto para a prescrição da correspondente pretensão ou ação, não há se falar em prescrição intercorrente.

Dito de outro modo,
o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

Na situação em exame, da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar que a
Ação de Execução por quantia Certa contra Devedor Solvente
não
foi afetada pela prescrição intercorrente.

Nota-se, no ID. 111176457 – Pág. 23, que em 12/05/2016 o Recorrente pediu a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a fim de diligenciar junto à instituição bancária para a publicação do Edital de Citação.

O pleito foi deferido pelo Julgador
a quo
, contudo, no ID. 111176457 – Pág. 238 foi certificado que o Recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Intimado para se manifestar sobre o que entender de direito, a instituição bancária se manteve em silêncio, conforme Certidão de ID. 111176457 – Pág. 242.

Assim, em 25/08/2016
os autos foram encaminhados ao arquivo, sendo desarquivado em 01/02/2019 a pedido do Apelante para a extração de cópias.

Em 05/10/2021, o Banco apresentou petição requerendo a pesquisa, por meio do sistema Sisbajud, para localização e bloqueio de ativos nas contas bancárias dos Recorridos, nos termos do art. 835, I, do CPC.

Nesse intervalo (25/08/2016 até 05/10/2021), cinge destacar, os autos permaneceram paralisados na 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá e
nenhuma intimação
foi encaminhada ao Banco Recorrente para impulsionamento dos autos.

Pelo que se vê, somente em 13/10/2021, foi certificada a ocorrência da prescrição (ID. 111176460) e, na sequência, determinada a intimação da parte para se manifestar sobre ocorrência da prescrição no caso concreto (ID. 111176461). Em resposta, o Apelante rechaçou a presença do instituto processual.

Nota-se que, diferente da conclusão adotada pelo Juiz
a quo
, o processo
não
permaneceu paralisado por culpa do Apelante.

Dessume-se, também, que o Apelante
não
deixou de promover os atos processuais que lhe competia, e se manifestou após ser intimado para dar prosseguimento à ação.

Diante desse panorama,
não há
fundamentos para a pronúncia da prescrição intercorrente pois, além de o caso não se enquadrar na hipótese do art. 921, §§ 4.o e 4.o-A do CPC, o Apelante atendeu prontamente todas as ordens judiciais quando intimado e impulsionou o processo com os pedidos que considerou pertinentes em cada situação. Logo, fica afastada a incidência do art. 487, II do CPC.

Nesse sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.
(TJMT. Apelação Cível 00146335620138110041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 13/12/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DETERMINADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - Diante da suspensão do feito executivo, determinada em sede de embargos à execução, tornou-se inviável reconhecer que houve a transcorrência de qualquer prazo, aí se incluindo o prazo prescricional, de modo que não consumada a prescrição intercorrente.
(TJMG. Apelação Cível 10707061230157001. Relator Luís Carlos Gambogi. Julgado em 08/08/2019. Publicado em 13/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALHA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.

1. A prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exige-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte, que, pessoalmente intimada, deixa de diligenciar e permite o escoamento de prazo superior ao previsto em lei, para o exercício da ação.

2. Assim, uma vez verificado, pela análise dos autos, que o processo não ficou sem movimentação pelo prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação de execução fiscal, muito menos por desídia da parte exequente, não resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJGO. Apelação 04366488720128090026. Relator Alan Sebastião De Sena Conceição. Julgado em 13/04/2020. Publicado em 13/04/2020).

Imperiosa, portanto, a anulação da sentença.

Por consectário lógico, fica prejudicado o enfrentamento da tese do Apelante concernente à fixação das custas e despesas processuais.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença hostilizada e determino o retorno dos autos à primeira instância para o trâmite regular.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Na hipótese, contudo, o Apelo foi provido, e, ainda que assim não fosse, a majoração da verba encontra óbice pois o Apelante Banco do Brasil não foi condenado ao pagamento dos honorários pelo Juiz da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022